Tribunal: STF
Processo: RE 305549
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: A questão relacionada com o divisor a ser
utilizado para a atualização do benefício em número de salários
mínimos situa-se no plano infraconstitucional e assim foi decidida.
Eventual ofensa à Constituição, se existente, seria indireta e
reflexa, o que não dá margem ao extraordinário.
Agravo regimental desprovido.